Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712345-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REINALDO SILVA SIMIAO EMBARGADO: ESTADO DE RONDONIA D E C I S Ã O O agravante, REINALDO SILVA SIMIÃO, opôs Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental (ID 16349370). Em suas razões (ID 16405081), o embargante sustenta que a decisão não foi específica quanto à distinção que traçou entre o objeto do processo na origem e a ação civil pública no 0071032-06.2005.8.22.0001, que tramitou perante a Justiça de Rondônia. Argumenta, ainda, que há necessidade de esclarecimento sobre as razões pelas quais a decisão considerou que inexistiu paralisação do processo administrativo por prazo superior a 3 anos, assim como indicar as evidências pelas quais a prescrição não foi reconhecida ou que a duração razoável do processo, o contraditório e a ampla defesa não foram violadas. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados. Brevemente relatados. Decido. Sabe-se que os embargos de declaração se classificam entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Inicialmente, deve-se observar que a decisão recorrida foi proferida em análise liminar, tanto nos autos de origem quanto no agravo de instrumento, tendo em vista o pedido de tutela de urgência. O momento processual, dessa forma não permite que os elementos probatórios dos autos sejam analisados de forma aprofundada, exame que é afeto ao julgamento do mérito. No que tange à alegação quanto à distinção do processo de origem e a ação civil pública mencionada pelo embargante, cumpre frisar que, na decisão embargada restou expressamente consignado a ausência de força vinculante da mencionada decisão, sendo, portanto, despicienda a análise sobre o exato objeto das ações. Com relação à prescrição intercorrente, a decisão embargada indicou que não havia evidências robustas que comprovassem a ocorrência de prescrição intercorrente. Nesse sentido, ressaltou que o prazo de 3 anos pendente de decisão ou despacho não foi evidenciado e que, ainda, existiriam outros atos de interrupção do prazo. Confira-se: (...) como foi destacado na decisão agravada, não restou demonstrada, ab initio, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o processo não ficou paralisado por prazo superior a 3 anos, pendente de decisão ou despacho, devendo ser observada, ainda, a existência de atos que dão azo à interrupção do prazo, conforme estabelece o artigo 2o, da Lei no 9.873/99. A matéria demanda análise mais aprofundada dos elementos probatórios, não existindo prova de flagrante ocorrência de prescrição, de modo que não há fundamento para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Outrossim, por se tratar de tutela liminar, a indicação de evidências e provas do direito alegado compete ao autor, ora embargante, que deveria fazer cotejo dos marcos interruptivos, conforme as leis aplicáveis ao processo administrativo, e indicar especificamente em qual período houve a consolidação da prescrição, ônus do qual não se desincumbiu. Não se verifica, destarte, a presença dos vícios apontados, senão, mero inconformismo da parte, que, não satisfeita com o indeferimento do pedido liminar tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno, opôs os embargos de declaração em análise. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os REJEITO. Intimem-se as partes. Brasília, D.F., 5 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator